Tribunal: TJSP
Processo: 2015053-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de adjudicação compulsória c.c. cancelamento de hipoteca - Cumprimento provisório de sentença – Sentença, confirmada por este E. Tribunal, que acolheu ambos os pedidos – Recurso especial interposto apenas pelo credor hipotecário, questionando o cancelamento da hipoteca – Inexistência de recurso do alienante, quanto à adjudicação compulsória – Processamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de adjudicação compulsória c.c. cancelamento de hipoteca - Cumprimento provisório de sentença – Sentença, confirmada por este E. Tribunal, que acolheu ambos os pedidos – Recurso especial interposto apenas pelo credor hipotecário, questionando o cancelamento da hipoteca – Inexistência de recurso do alienante, quanto à adjudicação compulsória – Processamento do recurso especial indeferido, sendo apresentado agravo em recurso especial pelo credor hipotecário – Decisão agravada que condicionou a expedição de carta de adjudicação à prestação de caução – Desnecessidade – Inteligência do art 521, incisos III e IV, do CPC – Hipótese expressa de dispensa de caução, seja porque pende apenas agravo em recurso especial, seja porque a sentença está em consonância com a Súmula 308 do STJ – Inexistência, ademais, do perigo de reversão da pretensão adjudicatória, que transitou em julgado - Caução desnecessária – Recurso provido.